Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E MULTA NA FASE DO ART. 523 DO CPC. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se não restou demonstrado nos autos que a parte ré descumpriu o comando da decisão de tutela de urgência que lhe impôs a obrigação de fornecer medicamento, conforme consta da inicial, não há ensejo à inclusão no cálculo do cumprimento de sentença, do valor de astreintes, nem a de multa e honorários definidos pelo art. 523, §1o do CPC, sob pena de violação à coisa julgada.
2. No caso, aplicando a mesma razão – observância da coisa julgada, descabe a retificação dos cálculos no que toca aos honorários fixados apenas sobre o valor da condenação por danos morais, de modo que se afiguram corretos os valores pagos pela apelada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.